Tribunal: STF
Processo: RHC 270979
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.057.081/SP, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Quanto à impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, esta Corte, em diversas ocasiões, já se pronunciou no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).
2. No caso, o acórdão ora impugnado transitou em julgado, de maneira que se mostra inviável o conhecimento do writ que pretende sua desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia.
3. Agravo regimental desprovido (doc. 34).

Neste recurso ordinário, busca-se:

a) LIMINARMENTE: a expedição de salvo-conduto em favor do Recorrente, determinando sua imediata transferência ao regime semiaberto, nos termos da r. sentença de primeiro grau, ou, subsidiariamente, a suspensão dos efeitos do v. acórdão do TJSP até o julgamento definitivo do presente recurso;
b) O CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO ORDINÁRIO, por tempestivo e cabível, para:
b.1) EM SEDE PRINCIPAL: CASSAR o v. acórdão proferido pela Sexta Turma do STJ no AgRg no HC nº 1.057.081/SP e DETERMINAR que o Superior Tribunal de Justiça receba, processe e julgue o mérito do habeas corpus impetrado em favor do Recorrente, enfrentando a questão da tipificação da conduta (furto vs. roubo), independentemente do trânsito em julgado da condenação e da não propositura prévia de revisão criminal;
b.2) SUBSIDIARIAMENTE: caso esta Suprema Corte entenda por bem apreciar diretamente o mérito, CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS em favor do Recorrente para DESCLASSIFICAR a conduta imputada de roubo (art. 157, caput, do CP) para FURTO SIMPLES (art. 155, caput, do CP); Consequentemente, REDIMENSIONAR A PENA aos patamares fixados na r. sentença de primeiro grau (01 ano e 02 meses de reclusão); Fixar o REGIME ABERTO ou SEMIABERTO para o início do cumprimento da reprimenda (doc. 40, p. 15).

É o relatório. Decido.

Consta dos autos que o ora recorrente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de furto simples (art. 155 do Código Penal — doc. 6).

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para afastar a desclassificação do delito e condenar o réu à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 157, caput, do Código Penal (doc. 8).

No habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, a defesa buscava a desclassificação da conduta imputada ao paciente, de roubo para furto simples, com a consequente redução da pena e a fixação de regime inicial semiaberto (doc. 3).

A impetração foi indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente do STJ (doc. 11).

No acórdão recorrido, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:

Em que pese a argumentação do agravante, a decisão agravada não merece alteração.
Com efeito, esta Corte, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Quanto à impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, esta Corte, em diversas ocasiões, já se pronunciou no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).
[...]
Como afirmado anteriormente, o acórdão ora impugnado transitou em julgado, de maneira que se compreendeu ser inviável o conhecimento do writ que pretendia sua desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia.
Assim, não se vislumbra a existência de argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente exposto.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 35 — grifos no original).

Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).

Para além disso, a ausência de análise expressa, pelo Superior Tribunal de Justiça, das questões suscitadas impede seu exame direto por esta Suprema Corte, no âmbito do presente recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância e de extrapolação dos limites de competência fixados no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º/7/2016; e HC 135.001 AgR/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017. 

Ademais, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal — ou, inclusive, do respectivo recurso ordinário — somente em hipóteses excepcionais, tais como manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação dos referidos óbices processuais ou mesmo a concessão da ordem, de ofício, tampouco para determinar-se ao STJ que analise o mérito da impetração formulada naquele Tribunal.

Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator